Tribunal: TCU
Processo: 021.781/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Arnaldo Carneiro dos Santos contra o Acórdão 3.964/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Arnaldo Carneiro dos Santos em face do Acórdão 3964/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao Sr. Arnaldo Carneiro dos Santos e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.